Tribunal: STF
Processo: Rcl 60353
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:

Trata-se de reclamação constitucional em que se articula violação à SV 14, pois, segundo aduz, as “autoridades investigativas (que se confundem com as que estão instruindo o processo, e até julgando-o, como se demonstrará) estão impondo óbices para que o RECLAMANTE e outros corréus obtenham acesso a todo o procedimento investigativo que originou a ação penal.”

À vista dos argumentos acima, pugna “acesso aos autos do Procedimento nº 202208000355482 e 202208000352369 da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e sobrestamento das audiências até que seja efetivamente dado acesso aos autos.”

É o relatório. Decido.

 1.	No caso dos autos, o reclamante alega que não está tendo acesso a documentos indispensáveis ao adequado exercício do direito de defesa.  Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da suposta violação à SV 14.

Com efeito, não instruiu o petitório inicial com nenhuma documentação, olvidando-se de acostar aos autos até mesmo cópia do decisão reclamada, ato jurisdicional indispensável à compreensão da matéria. 

Assim, a instrução deficitária inviabiliza o conhecimento e processamento da presente reclamação constitucional. 

2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento a reclamação constitucional. 

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 14 de junho de 2023.


Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente